Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720135-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO GRACIANO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Colégio Tiradentes Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de ativos e busca de bens em nome da parte agravada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Em suas razões, a agravante alega que houve uma única tentativa de constrição de bens do agravado, realizada em 17/08/2020, através dos sistemas Bacenjud e Renajud, que restou infrutífera. Argumenta que a reiteração dos pedidos de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros é fundamental para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. Colaciona precedentes do TJDFT e do STJ, que admitem a reiteração de pesquisas via sistemas eletrônicos (Sisbaud, Renajud etc.) após um lapso temporal razoável. Reforça que a urgência do deferimento da medida está na necessidade de se impedir a prescrição do crédito e a continuidade do inadimplemento do agravado. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio do valor do débito via Sisbajud, bem como, a realização pesquisas de bens nos sistemas Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e EriDF. Por fim, em caso de indeferimento da antecipação da tutela recursal, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso a ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Como se sabe, em respeito ao princípio da isonomia, as partes devem receber tratamento processual paritário, devendo-se resguardar o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que seja preservada a sua dignidade. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito, observado o princípio da cooperação consagrado nos arts. 6, 772 e 773, todos do CPC. Portanto, não restam dúvidas de que é cabível a consulta aos sistemas conveniados a este TJDFT para busca de bens do devedor. É cediço na jurisprudência que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto, para que não seja transferido ao Poder Judiciário o ônus que cabe ao credor de realizar diligências para busca de bens do devedor. Não obstante, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a reiteração de pedido de bloqueio de ativos via Sisbajud e pesquisa de bens nos demais sistemas conveniados, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica do executado, se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Com efeito, o decurso do tempo expressivo pode ser legitimamente invocado para a renovação das medidas, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado, que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. Além disso, deve ser permitido ao exequente a utilização das novas funcionalidades que ainda não haviam sido disponibilizadas na época realizada a última consulta. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a única tentativa de constrição de bens do agravado ocorreu em 17/8/20, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, restando infrutífera (ID no 70046663). Em 25/4/24, a agravante requereu nova tentativa de bloqueio de ativos via Sisbajud e a realização de pesquisa de bens nos sistemas Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e EriDF (ID no 194598200). Considerando que somente houve uma tentativa de bloqueio de ativos e pesquisa de bens, ocorrida há quase quatro anos, mostra-se razoável e adequada a sua reiteração, podendo vir a culminar eventualmente na satisfação do crédito. Ademais, constatada a implementação de novas ferramentas para satisfação do crédito nesse interregno, não há motivos para indeferir a sua utilização. Destaque-se que, uma vez concedida a antecipação da tutela recursal requerida, faz-se desnecessária qualquer manifestação acerca do pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, nos termos em que postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator